Tribunal: TJMT
Processo: 1027616-13.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027616-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Adenil Timoteo Carlos (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENIL TIMOTIO CARLOS - CPF: 303.987.891-34 (AGRAVADO), ADMILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 842.247.891-91 (AGRAVADO), ADELSON FERREIRA DE FREITAS - CPF: 716.753.961-91 (AGRAVADO), ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA - CPF: 804.194.961-49 (AGRAVADO), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (AGRAVADO), AELSON ALVES DE SOUZA - CPF: 474.244.781-68 (AGRAVADO), AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.886.228-73 (AGRAVADO), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (AGRAVADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 939.073.031-72 (AGRAVADO), ANA PAULA FREITAS PINHEIRO CAMPOS - CPF: 007.846.501-01 (AGRAVADO), CRISTIANO DE ARRUDA - CPF: 690.877.091-53 (AGRAVADO), CRISTIANE ARAUJO COSTA - CPF: 847.956.541-15 (AGRAVADO), CLEITON ROSA DE ARAUJO - CPF: 825.241.061-87 (AGRAVADO), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (AGRAVADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (AGRAVADO), CLAUDIO MOTA - CPF: 459.789.481-00 (AGRAVADO), CELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.716.121-20 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO NASCIMENTO - CPF: 141.811.501-00 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 162.080.991-53 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE CAMPOS - CPF: 616.711.261-49 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROCHA DE LIMA - CPF: 108.694.921-87 (AGRAVADO), ANTONIO ODENIR DE OLIVEIRA - CPF: 496.030.271-20 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos no Recurso nº

1027616-13.2024.811.0000. O agravante sustenta nulidade da decisão que homologou laudo pericial sem a prévia intimação do ente público para manifestação. Alega falha no sistema de intimação eletrônica que teria impedido a ciência pela Procuradoria Geral do Estado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve a intimação válida do Estado de Mato Grosso para manifestação sobre laudo pericial, de modo a configurar ou não a nulidade da decisão homologatória do referido laudo.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. Não
há preliminares suscitadas no voto.

Mérito

4.
A decisão agravada registrou que houve intimação das partes após a juntada do laudo pericial aos autos, por meio de ato ordinatório expedido com prazo comum de 15 dias, constando na aba de expediente a ciência registrada pelo Estado de Mato Grosso em 20/04/2023.

5. Inexistem vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

6. Eventual falha técnica no sistema de intimação não exime a parte do dever de diligência, especialmente diante do registro eletrônico de ciência nos autos.

7. Não se verifica violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois o ente público foi regularmente cientificado do conteúdo pericial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido para manter a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento
: 1.
" O registro eletrônico de ciência no sistema PJe, devidamente vinculado à intimação, supre a exigência de intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado." "2. A ausência de vícios no julgamento dos embargos de declaração impede o reconhecimento de nulidade da decisão homologatória de laudo pericial."
"3. Não configura cerceamento de defesa a intimação válida registrada eletronicamente, ainda que alegada falha na integração do sistema de intimação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/4/2017.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ADENIL TIMOTEO CARLOS e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 262811758), no Recurso de Embargos de Declaração nº 1027616-13.2024.811.0000
,
apresentado por
Adenil Timóteo Carlos e outros
, em face do Agravante, rejeitou os embargos de declaração em que objetivava
a decretação da nulidade da decisão homologatória do laudo pericial.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que a decisão merece reforma, por entender que
não houve

a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre o laudo pericial, pelo que requer a nulidade da decisão de piso que homologou o laudo pericial.

Aduz que,
a certidão de impulso citada, que consta na aba de expediente, está vinculada à intimação 21133184, e que não há registro de ciência do Procurador Geral. Consta apenas que “o Sistema registrou ciência”.

Afirma que,
quando ocorre este tipo de erro, por uma inconsistência do PJE, o sistema integrado de intimação: PGE/TJMT não funciona. E as intimações não chegam à Procuradoria Geral do Estado para ciência.

Por fim, aponta que
é nula a decisão do Douto Juízo de piso que homologou o laudo pericial sem a prévia intimação do agravante para se manifestar.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada,
reconhecendo a nulidade da decisão do Juízo de piso que homologou laudo pericial, sem a prévia intimação do Estado de Mato Grosso, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para o agravante impugnar o laudo pericial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 276451361), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 262811758), no Recurso de Embargos de Declaração nº 1027616-13.2024.811.0000
,
apresentado por
Adenil Timóteo Carlos e outros
, em face do Agravante, rejeitou os embargos de declaração em que objetivava a declaração de nulidade da decisão do juízo a quo, que homologou
o laudo pericial sem a devida intimação do Estado de Mato Grosso, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A
questão em discussão consiste em verificar se houve a intimação válida do Estado de Mato Grosso para manifestação sobre laudo pericial, de modo a configurar ou não a nulidade da decisão homologatória do referido laudo.

Aponta que, é nula a decisão do Douto Juízo de piso que homologou o laudo pericial sem a prévia intimação do agravante para se manifestar;

todavia,
a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente
que, apesar da alegação do agravante no sentido de que não foi intimado para manifestar sobre o laudo pericial, todavia, ao contrário do alegado, tem-se que houve a devida intimação.

Consignou que,
após a juntada do laudo pericial ao (ID. 114450464), foi expedido ato ordinatório na data de 10-04-2023, nos termos seguintes:

“Certidão de Impulso.
Autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade
de intimar as partes para manifestação, no prazo comum de 15 dias, acerca do laudo pericial juntado aos autos
”.

Ressaltou, ainda, que
, consta da “Aba Expediente”, que o Estado de Mato Grosso, Representante; Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, registrou ciência em 20/04/2023, às 23:59: 59:

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

Ab initio, é importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, no sentido de que não houve a intimação para manifestar sobre o laudo pericial, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado na decisão que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

A decisão constou ainda que revendo os autos originário de nº 0036026-37.2013.811.0041, verifica-se que apesar da alegação do agravante no sentido de que não foi intimado para manifestar sobre o laudo pericial, todavia, ao contrário do alegado, tem-se que houve a devida intimação.

Constou também que, no caso dos autos, observa-se que após a juntada do laudo pericial ao (ID. 114450464), foi expedido ato ordinatório na data de 10-04-2023, nos termos seguintes:
“Certidão de Impulso.
Autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade
de intimar as partes para manifestação, no prazo comum de 15 dias, acerca do laudo pericial juntado aos autos
”. Cumpre mencionar ainda que, consta da “Aba Expediente”, que o Estado de Mato Grosso, Representante; Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, registrou ciência em 20/04/2023, às 23:59: 59:

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Além do mais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, erro material, obscuridade e contradição a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração. Intime-se.

[...]

Portanto, a decisão agravada registrou que houve intimação das partes após a juntada do laudo pericial aos autos, por meio de ato ordinatório expedido com prazo comum de 15 dias, constando na aba de expediente a ciência registrada pelo Estado de Mato Grosso em 20/04/2023.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025